Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-36.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012129-36.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Protesto Indevido de Título, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA - CPF: 015.503.658-00 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MADALENA FERRAZ JUNQUEIRA - CPF: 482.353.001-25 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA DE CHEQUE CAUÇÃO
– ATENDIMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO
–

PACIENTE QUE FOI NOTIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA
–

ATENDIMENTO DE FORMA PARTICULAR
–

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência de caução antes da prestação do serviço médico é proibida pela Resolução Normativa da ANS -RN Nº 44/2003
.

Não obstante a
vedação da cobrança de cheque caução para atendimento em casos de urgência e emergência, não há no caso a comprovação de que
o atendimento tenha sido condicionado ao pagamento
anterior.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Anulatória de Cheque Caução com Pedido de Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela julgada improcedente,
com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que ajuizaram ação de anulação de cheque caução no valor de R$ 8.662,01, emitido sob coação irresistível no
momento de uma internação hospitalar de emergência no Hospital Beneficente Santa Helena.

Aduzem que como a internação e a cirurgia decorreram de situação urgente e de extrema vulnerabilidade, obrigaram os apelantes a fornecerem t
al cheque como caução, o que configura vício de consentimento, previsto no artigo 151 do Código Civil.

Afirmam que
tanto o hospital quanto o médico responsável recusaram a cobertura pelo plano de saúde dos autores
, o que motivou a cobrança dos cheques.

Defendem que a coação, como vício de consentimento, anula o negócio jurídico, conforme disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil. Portanto, ao forçarem os apelantes a
emitir
o cheque caução, o hospital apelado violou os direitos dos apelantes, configurando a nulidade do negócio jurídico.

Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso IV, garante ao consumidor a proteção contra práticas abusivas
, como a do presente caso.

Ressaltam ainda que os Apelantes são pessoas idosas, e o Apelante Joaquim utiliza aparelho auditivo, possui sequelas devido a tratamento de câncer, ou seja, necessita de comunicação
adequada e informações claras e precisas, o que não foi feito pela Apelada.

Sustentam que a conduta do hospital e do médico,
causaram
constrangimento e o estresse psicológico decorrentes dessa exigência configuram dano moral, passível de reparação, conforme o art. 186 do Código Civil.

Nas contrarrazões, o Hospital apelado alega que as provas documentais e teste
munhais produzidas nos autos são claras e conclusivas ao demonstrar a ausência de qualquer comportamento ilícito de sua parte,
e
portan
to, inexiste ato ilícito passível de reparação.

Reitera que restou evidenciado que os autores, ao emitirem o título, estavam cientes de que o Hospital
não possui convênio junto ao Bradesco Saúde, tanto é que assinaram o termo de concordância e consentimento no qual con
stava tal informação
(Id. 240374182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória de Cheque Caução com Pedido de Danos Morais e Materiais com Pedido de
Antecipação de Tutela julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a ação para anular
cheque, supostamente dado em caução, no valor
R$ 8.662,01, emitido sob coação irresistível no momento de uma internação hospitalar de emergência no Hospital Beneficente Santa Helena.

Narra a inicial que Madalena Ferraz Junqueira necessitou realizar com urgência cirurgia ortopédica de “
revisão de artroplastia total de quadril
dir
” em virtude de acidente ortopédico, realizada pelo médico Doutor Luiz Fernando Guimarães de Amorim, no Hospital Beneficente Santa Helena.

Afirmam ainda que, no momento de desespero pela realização da cirurgia de urgência, e que precisava ser feita pelo médico de confiança da família, Doutor Luiz Fernando Guimarães de Amorim, foi imposto que a cirurgia somente seria realizada nas dependências do Hospital Beneficente Santa Helena, e tanto o médico quanto o Hospital recusaram-se a aceitar o Plano de Saúde da autora (Bradesco Saúde), exigindo-lhes cheques caução para que o procedimento fosse realizado.

Ocorre que os documentos médicos apresentados
pelo réu indicam
que os cheques foram para pagamento dos serviços médicos efetivamente prestados e aos materiais utilizados, além da
acomodação hospitalar, e nesse sentido, não há como concluir que qu
e o Hospital tenha condicionado o atendimento à prestação de caução.

Inclusive, consta dos autos declaração do autor manifestando ciência e concordância sobre a questão. Con
fira-se:

(Id. 240372843, fl. 29)

Ademais, do depoimento
tanto dos autores como da preposta da parte ré, verifica-se que toda a negociação se deu entre os autores e o médico
, inclusive o valor da cirurgia
.

Embora relevantes os argumentos da apelante, não restou demonstrado os fatos constitutivos do seu direito
, ônus esse que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NULIDADE DO "TERMO DE INTERNAÇÃO E RESPONSABILIDADE" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida em contrarrazões – Alegação da apelada (ré) de que o recurso se limitou a repetir as razões
expostas na inicial – Não acolhimento – A reprodução se justifica na medida em que elas não foram acolhidas pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-las na segunda instância – Preliminar rejeitada – Irresignação do autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e declarou exigíveis os valores cobrados referentes aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados à esposa do autor - Cobrança com base em "Termo de Internação e Responsabilidade" - Caráter particular de prestação de serviços médico-hospitalares – Autor, na qualidade de representante de sua esposa falecida (beneficiária dos serviços), é responsável pelo pagamento das despesas médicas – Termo de responsabilidade assinado livremente e que vincula o seu subscritor –
Invocação de estado de perigo que não isenta de pagamento o beneficiário pelos serviços prestados, sem a prova de onerosidade excessiva da obrigação e nem o dolo de aproveitamento da outra parte
– Se o paciente não usuário do plano de saúde é levado à internação em hospital privado, é válida a cobrança de uma quantia como início de pagamento das despesas de tratamento médico, mormente quando não há prova de que tal quantia tenha sido exigida como condição para o atendimento médico-hospitalar – Referido valor que serviu como início de pagamento das despesas com a prestação dos serviços, o que é perfeitamente normal em se tratando de uma paciente não usuária de plano de saúde internado em hospital da rede particular – Ausência de comprovação nos autos de que o autor solicitou transferência de sua esposa para hospital público – Cabia, ademais, aos familiares da paciente diligenciarem a fim de obter a transferência junto ao hospital público, o que não foi comprovado também nos autos -
Prestação de serviço médico-hospitalar efetivamente prestado – Obrigação do representante legal da paciente de responder pelo valor dos serviços - Legitimidade e exercício regular de direito de o nosocômio réu em efetuar a cobrança das despesas incorridas no tratamento da esposa do autor em caráter particular – R. sentença de improcedência mantida - Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10293415020208260100 SP 1029341-50.2020.8.26.0100, Relator:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 26/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Assim, apesar da vedação da cobrança de cheque caução para atendimento em casos de urgência e emergência, não há no caso a comprovação de que tenha ocorrido efetivamente a cobrança alegada.

P
elo
exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024